Tribunal: STF
Processo: AI 316441
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO QUE NEGARA SEGUIMENTO
A AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FACE DA DEFICIÊNCIA DA SUA INSTRUÇÃO.
         ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PEÇA ESSENCIAL NÃO JUNTADA.
        Balda que não se verificou, explicitada que se acha, no aresto
embargado, a ausência de cópia da certidão de publicação do acórdão
recorrido.
        Embargos rejeitados.